Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700715-11.2023.8.07.0006 APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS GODOY APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de adesão ao “Juízo 100% Digital”, previsto na Portaria Conjunta no 29/21, conforme pleito constante na petição de Id. 54905485. Registra-se que no “Juízo 100% Digital” todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive audiências e sessões de julgamento, mas sem óbice à prática de atos de modo presencial por outros órgãos do Tribunal como é o caso da Central de Mandados, caso haja determinação nesse sentido (Resolução 345, do CNJ). Considerando que o eventual acolhimento do pleito produzirá efeito para ambas as partes, intime-se a parte contrária para manifestação em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator